Tribunal: TJDFT
Processo: 0700483-73.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque a embargante sustenta ausência de fundamentação quanto à motivação que levou ao entendimento de que a embargante teria causado danos morais e materiais, mesmo sem ter praticado qualquer conduta ilícita ou dolosa, já que a fraude teria sido causada pela ausência de segurança nos sistemas da Pagseguro. No entanto, não foi alegada ilegitimidade passiva diante do fato noticiado, tendo sido as empresas condenadas solidariamente pela fraude por responderem objetivamente, consoante Súmula no 479 do STJ. Ademais, o item 3.7 do acórdão vergastado ainda salientou que “caberia à instituição financeira demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, que ofereceu a segurança que o consumidor legitimamente esperava e que a transferência foi realizada pelo consumidor”, o que não ocorreu.
3. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes.
4. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.